Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. POSSIBILIDADE.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte permanece em todas as fases e incidentes do processo e em qualquer grau de jurisdição.
2. Não há ilegalidade na determinação judicial de emenda da petição inicial para a juntada de procuração atualizada se, diante das peculiaridades do caso concreto, o julgador a faz com vistas à proteção dos interesses das partes e preservação da regularidade do processo. No caso, o substabelecimento juntado aos autos foi datado há aproximadamente 12 anos antes do ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.